Tribunal: CARF
Processo: 10830.900537/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900537/2010-32
ACÓRDÃO
3202-003.584 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS (INCORPORADA PELA AMBEV S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as
matérias expressamente contestadas, as quais determinam os limites do
litígio, de sorte que a matéria não impugnada ou não recorrida não pode
ser apreciada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
A aquisição de insumos, matérias-primas e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, dá direito a crédito de IPI.
Tema 322 do Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário e, na parte conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para que sejam
reconhecidos os créditos de IPI referentes às aquisições isentas de fornecedores localizados na
ZFM, exceto em relação ao fornecedor CROW TAMPAS DA AMAZONIA. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.583,
de 18 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10830.900536/2010-98, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.584 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900537/2010-32
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que foi emitido em 28/05/2010,
reconhecendo o crédito no valor de R$ 3.187.347,61, e, consequentemente, homologou
parcialmente a compensação declarada. O pedido é referente ao PER/DCOMP
(17779.38823.150605.1.3.01-2205), por meio do qual o contribuinte acima identificado reivindica,
para fins de compensação, suposto direito creditório apontado como sendo correspondente a
ressarcimento de IPI, referente ao 1o trimestre de 2005, na quantia de R$ 3.501.769,96 (valor do
crédito solicitado/utilizado).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS.
O princípio da não-cumulatividade é implementado pela sistemática de créditos e
débitos do IPI, segundo a qual do imposto devido pela saída de produtos do
estabelecimento deve ser abatido o imposto pago relativamente aos produtos
nele entrados. Assim, o direito ao crédito do IPI, em regra, condiciona-se a que as
aquisições de insumos utilizados no processo de industrialização tenham sido
efetivamente oneradas pelo imposto, excluindo-se, portanto, as aquisições
isentas.
AMAZÔNIA OCIDENTAL. CRÉDITO.
Estão isentos do IPI os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental com projeto aprovado pela
Suframa. Por expressa disposição legal, tais produtos gerarão crédito do imposto,
calculado como se devido fosse, sempre que empregados, como matérias-primas,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.584 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900537/2010-32
3
produtos intermediários ou materiais de embalagem, na industrialização, em
qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao
pagamento do referido imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais trazidas pelo sujeito passivo não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a
questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.

Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, em
que sustenta a existência do direito creditório em relação a aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem de indústrias estabelecidas na Zona Franca de
Manaus e pugna pelo seu ressarcimento. Repisa os argumentos aduzidos em sede de
Manifestação de Inconformidade e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.

Da preliminar de nulidade
Em seu recurso voluntário, a recorrente sustenta a nulidade do Despacho
Decisório por falta de motivação. Isso porque, em seu entendimento, a glosa dos
créditos dos produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus, “decorreu de
interpretação manifestamente equivocada do art. 82, III, do RIPI/02, e não houve
a efetiva verificação do direito pleiteado pela Recorrente”. Prossegue para alegar
que “a autoridade acabou por deixar de verificar a situação concreta e apurar se a
recorrente preenchia, de fato, os requisitos previstos no art. 82, III, do RIPI/02 para
creditamento”.
A nulidade do Despacho Decisório, porém não havia sido suscitada na
Manifestação de Inconformidade, de maneira que o argumento constitui clara
inovação recursal. Isso porque a instauração e a delimitação da lide se dá com a
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.584 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900537/2010-32
4
impugnação/manifestação de inconformidade, sendo vedadas, em regra, a
apresentação de novos argumentos e de novas provas em sede de Recurso
Voluntário. É o que dispõe o art. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/1976.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Assim sendo, o tópico “1. Nulidade do despacho decisório por falta de motivação.
Imputação de infração inexistente. Vício material” constante do recurso
voluntário não merece ser conhecido.

Mérito
No mérito, a discussão cinge-se à possibilidade de creditamento de IPI em
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem de indústrias estabelecidas na Zona Franca de Manaus, que, por essa
razão, gozam de isenção do tributo.
Conforme se extrai da Informação Fiscal de fls. 440-444, no item “4.2 Outras
glosas”, a autoridade administrativa informou que foram realizadas glosas
relativas à
Aquisição de mercadorias de empresas sediadas na Amazônia Ocidental, conforme
o Decreto no 4.544/2002, em decorrência da redação dada pelo artigo 175, in
verbis:
“Art. 175. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do
imposto calculado, como se devido fosse, sobre produtos adquiridos com a
isenção do inciso III do art. 82, desde que para emprego como MP, MI e ME,
na industrialização de produtos sujeitos ao imposto.”
“ Art. 82. São isentos do imposto:
(...)
III – os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos
projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das
posições 22.03 a 22.06 e dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.584 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900537/2010-32
5
(exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-lei 1.435, de 1975, art. 6o, e Decreto-lei no
1.593, de 1977, art. 34).”

Na referida Informação, prossegue a fiscalização para informar os fornecedores
da recorrente para cujos créditos sobre as aquisições seriam indevidos:
4.2.2. Das empresas apresentadas na discriminação dos Créditos Presumidos, foi
observado irregularidades quanto à materialidade do incentivo fiscal ora pleiteado.
4.2.2.1. O fornecedor AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA, sob o CNPJ
03.134.910/0002-34 forneceu rolhas plásticas, apesar de estar cadastrada com o
CNAE correspondente à fabricação de cervejas e chopes. Desta forma fica em
desacordo quando não atende à exigência de fornecer matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais.
4.2.2.2. As empresas CROW TAMPAS DA AMAZÔNIA S/A, CNPJ 04.569.809/0001-
90, e VALFIM AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 03.071.894/0001-07,
apresentam CNAE’s relacionados a embalagens plásticas. Ressalta-se que a
intimidade não apresentou nenhuma das notas solicitadas relativas à empresa
CROW.

Como se vê, a fundamentação da glosa se ateve ao fato de que, em se tratando de
produtos de fornecedores localizados na Amazônia Ocidental, o direito ao crédito
estaria condicionado aos insumos ser “produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem
pecuária”. No caso da CROW TAMPAS DA AMAZÔNIA S/A, somou-se a isso o fato
de não terem sido apresentadas as notas fiscais, o que impossibilitou a
identificação dos produtos fornecidos.
Por sua vez, em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 196-229), bem como
em seu Recurso Voluntário (fls. 465-474), a recorrente apresenta sua causa de
pedir sob a premissa de que tais fornecedores estão localizados na Zona Franca de
Manaus de maneira que não se aplicaria a regra invocada pela fiscalização.

Figura 1 - Excerto Manifestação de Inconformidade

Figura 2 - Excerto Recurso Voluntário

Como se sabe, em regra, a aquisição de matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem isentos não geram direito à crédito de IPI. No entanto,
o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n° 592.891/SP, julgado em
25/04/2019 sob a sistemática da repercussão geral, decidiu de maneira distinta
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.584 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900537/2010-32
6
no caso de os insumos serem oriundos da Zona Franca de Manaus. A decisão foi
assim ementada:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento
da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é,
na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.

Por pertinente, colaciono trechos do voto da Ministra Rosa Weber, relatora.
Não atentar para a peculiaridade dos benefícios fiscais para Zona Franca de
Manaus, desconsiderando a sutileza da isenção do IPI para esta área cujos
incentivos foram preservados pela Constituição, é esvaziar o próprio sentido desta
especial medida desonerativa e abandonar todas as razões que a justificam, tal
como entendido no Tribunal de origem.
[...]
Nessa linha, a interpretação apropriada, à luz da Constituição como um todo - o
ordenamento jurídico é um sistema, nas lições de Canaris, o que pressupõe
unidade, equilíbrio e harmonia, conforme magistério doutrinário do Ministro Luís
Roberto Barroso ao refletir sobre o princípio da unidade da Constituição -, é
aquela que procura dar máxima efetividade aos incentivos fiscais direcionados
para a potencialização do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus.
[...]
Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que
a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o
adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.584 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900537/2010-32
7
“nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras
de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo1.

Ademais, por ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese para o Tema 322:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

Em relação ao tema, editou-se, em a Nota Explicativa SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, contendo as seguintes conclusões:
24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota
Explicativa na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria Geral,
com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) – Tema 322 RG – RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que
“há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais; DOCUMENTO VALIDADO
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins
de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região. Precedente: RE no
592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)

Os produtos adquiridos do fornecedor AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
consistem em rolhas plásticas, caracterizando-se, portanto, como material de

1 MELO, José Eduardo Soares de. LIPPO, Luiz Francisco. A Não-Cumulatividade Tributária (ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins). 3a ed.
Dialética: São Paulo, 2008. p. 196.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.584 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900537/2010-32
8
embalagem. Da mesma forma, o “filme stretch” produzido pela Valfilm Amazônia
também é material de embalagem, no caso, embalagem de transporte. Nessa
linha, atendidos os requisitos fixados na tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 322, assiste razão à recorrente, impondo-se a reforma da
decisão recorrida nesse ponto.
Por outro lado, no que diz respeito às aquisições do fornecedor CROW TAMPAS
DA AMAZONIA, verifica-se que não foram apresentadas as notas fiscais exigidas
pela fiscalização, circunstância que impede o reconhecimento do crédito
pleiteado, ante a ausência de comprovação documental idônea.
Registre-se, por fim, que este Conselho apreciou recentemente questão análoga,
envolvendo a mesma recorrente e os mesmos fornecedores do presente caso,
oportunidade em que foi reconhecido o direito ao crédito. Trata-se do Acórdão no
3004-000.118, de relatoria da i. Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que foi
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS RESSARCÍVEIS
PARA NÃO RESSARCÍVEIS. DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS.
O art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, prevê que apenas os créditos concernentes a
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem
aplicados no processo industrial são passíveis de utilização conforme o disposto
nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996. Sendo o caso de devoluções de
produtos, o crédito apropriado deve ser reclassificado de ressarcível para não
ressarcível e apenas mantido na escrita fiscal.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS
ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 322 STF.
Definiu o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida com efeitos vinculantes,
que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”.

Assim sendo, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que
sejam reconhecidos os créditos de IPI referentes às aquisições de rolhas plásticas
do fornecedor AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA.

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo da arguição de nulidade do despacho decisório constante do tópico
“1. Nulidade do despacho decisório por falta de motivação. Imputação de infração
inexistente. Vício material, e no mérito, por dar-lhe parcial provimento, para que
sejam reconhecidos os créditos de IPI referentes às aquisições isentas de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.584 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900537/2010-32
9
fornecedores localizados na ZFM, exceto em relação ao fornecedor CROW
TAMPAS DA AMAZONIA.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário e, na parte conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para que sejam
reconhecidos os créditos de IPI referentes às aquisições isentas de fornecedores localizados na
ZFM, exceto em relação ao fornecedor CROW TAMPAS DA AMAZONIA.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 187
DF CARF MF
Original